Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-85.2016.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001313-85.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LAURO SEBOLD PERIN - CPF: 335.174.609-15 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DOS DIREITOS DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu.

Assim, diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado pelo autor, que deixou de comprovar que os empréstimos fixados em sua folha de pagamento foram debitados em sua conta corrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001313-85.2016.8.11.0023

APELANTE: LAURO SEBOLD PERIN

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURO SEBOLD PERIN
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, MM. juiz
Evandro Juarez Rodrigues
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n.1313-85.2016.811.0023, ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,
julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.050/60 e do art. 98, § 3º do CPC.

O apelante alega em suas razões recursais que o banco não comprovou a contratação dos empréstimos que foram lançados na folha de pagamento de seus proventos de aposentadoria, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e, por conseguinte condenado ao pagamento por danos morais.

Para tanto, afirma que os descontos realizados em decorrência de contrato que não firmou, trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a a sentença, com a condenação do apelado em danos morais, que deverá ser atualizado desde o evento danoso, bem como honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, desde o evento danoso, bem como declarar a inexistência do contrato de empréstimo e a condenação em repetição do indébito.

A requerida/apelada ofertou as contrarrazões [id.22083468].

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme id. 22079977.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
LAURO SEBOLD PERIN
ajuizou ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição do indébito e danos morais em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL,

por ter sofrido débitos em sua aposentadoria, referente a dois empréstimos que não solicitou, o primeiro de R$ 1.447.66 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referente a contrato n. 2915771, com início em 31.09.2015, de 72 parcelas de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), e o segundo no valor de R$ 1.447,78 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente a contrato n. 2962271, de 72 parcelas de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), razão pela qual, pugna pela declaração de inexistência da dívida, bem como a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais e a repetição do indébito.

Em análise do feito, o sentenciante julgou

improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.050/60 e do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o autor/apelante requer a reforma do
decisum
com amparo nos transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba.

No entanto, ainda que seja caso de inversão do ônus da prova,
por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Isso porque, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na hipótese, os fatos e documentos dos autos, não são suficientes para comprovar o direito pretendido, já que o autor/apelante sequer trouxe o extrato da sua conta bancária para demonstrar que de fato está sendo debitado valores de seus proventos de aposentadoria fornecido pela apelada.

Desse modo, como bem consignado pelo

sentenciante:
“O autor, apesar de consumidor, tinha condições de provar que a cobrança era indevida se demonstrasse pelo extrato da sua conta bancária que o valor das referidas parcelas foi debitado em sua conta daí sim a partir desse ponto haveria indícios de prova suficiente a considerar que a cobrança seria indevida.” [id. 22082477].

Ademais, em que pese o autor apresentar

o documento de id. 22079976, fornecido pelo INSS, com o lançamento dos dois empréstimos ora em discussão, denota-se o registro

“EXCLUÍDO”, de modo que dependeria de outras provas à afirmação do desconto em folha, o que não o fez.

Aliás o valor de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos) indicado pelo apelante como descontado de seus proventos, o documento de id.22080993 – autos principais, traz o registro de que o montante foi creditado em sua conta.

Desse modo, restou evidenciado que o apelante não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar os danos que alega ter experimentado, mas apenas narrou de maneira superficial os fatos delineados na exordial.

Logo, ante a ausência de comprovação mínima de que os valores foram efetivamente debitados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.”

(N.U 0000343-22.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em face da concessão da justiça gratuita concedido ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020